Tribunal: STF
Processo: RE 115244
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
- Recurso extraordinário trabalhista (art. 143 da E.C. nº 1/69).
Professor. Servidor Público. Regime estatutário. Regime celetista.
Art. 106 da E.C. nº 1/69.
Lei nº 500/74 do Estado de São Paulo.
1. É cabível, em tese, o recurso extraordinário trabalhista contra acórdão do T.S.T., que nega provimento a agravo de instrumento, interposto contra o indeferimento da revista, já que se trata de decisão final, pois não comporta embargos (Enunciado nº 183 do T.S.T.).
2. Se, na vigência da Lei nº 500/74, e com expressa discussão de sua aplicação, ou não, à espécie, formou-se coisa julgada no sentido de que há entre as partes uma relação de emprego, regida pela C.L.T, e não estatutária, não viola o art. 106 da E.C. nº 1/69 acórdão do T.S.T., que, noutra causa trabalhista, entre as mesmas partes, respeita a qualificação anteriormente declarada pela Justiça.
R.E. não conhecido.